Tribunal: STM
Processo: 7000365-72.2024.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. RECUSA DE OBEDIÊNCIA (ART. 160, CPM). PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. EXCLUSÃO DO FATO TÍPICO (ABOLITIO CRIMINIS) NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de Recusa de Obediência, previsto no art. 160 do Código Penal Militar (CPM). A Defesa suscitou uma preliminar de nulidade, alegando que o processo deveria ser anulado para que o Ministério Público Militar (MPM) oferecesse o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas (in dubio pro reo). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a recusa do MPM em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) enseja nulidade do processo; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de Recusa de Obediência, ou se o princípio do in dubio pro reo deve prevalecer. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A proposta do ANPP é ato discricionário do Ministério Público, e a ausência de sua proposição, quando justificada ou não cabível, não induz à nulidade processual. 4. As provas coligidas nos autos (documentais e testemunhais) são robustas e suficientes para demonstrar, de forma cabal, a autoria e a materialidade do crime de Recusa de Obediência. 5. A conduta do militar de recusar-se a obedecer a ordem de serviço, na forma e nos limites definidos pelo art. 160 do CPM, ofendeu os bens jurídicos tutelados de hierarquia e disciplina, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou em aplicação do princípio do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. A ausência de proposta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público Militar não gera nulidade do processo, não sendo o Poder Judiciário o substituto do órgão de acusação para este fim. 2. A prova robusta da recusa injustificada em obedecer ordem de serviço caracteriza, além da lesão aos princípios basilares da hierarquia e disciplina militares, o crime de recusa de obediência.” Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar (CPM), art. 160.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/10/2025 A
23/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000365-72.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: FLAVIO MOREIRA DE SOUSA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 20/10/2025, às 13:30, a 23/10/2025, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 23/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE ANULAÇÃO DO PROCESSO, A FIM DE QUE O MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR SEJA INSTADO A OFERECER ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), CONTRA O VOTO DO MINISTRO CARLOS
VUYK DE AQUINO (REVISOR), QUE A JULGAVA PREJUDICADA POR PERDA
DE SEU OBJETO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA,
MANTENDO, NA ÍNTEGRA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA CONDENATÓRIA. O MINISTRO CARLOS
VUYK DE AQUINO (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À
PRELIMINAR. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000365-72.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: FLAVIO MOREIRA DE SOUSA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECUSA DE OBEDIÊNCIA (ART. 160, CPM).
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. EXCLUSÃO DO FATO TÍPICO (ABOLITIO
CRIMINIS) NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra a
sentença que condenou o apelante pela prática do crime de Recusa de
Obediência, previsto no art. 160 do Código Penal Militar (CPM). A Defesa
suscitou uma preliminar de nulidade, alegando que o processo deveria ser
anulado para que o Ministério Público Militar (MPM) oferecesse o Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, pugnou pela absolvição por
insuficiência de provas (in dubio pro reo).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a recusa do MPM em
oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) enseja nulidade do
processo; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação
pelo crime de Recusa de Obediência, ou se o princípio do in dubio pro reo deve
prevalecer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proposta do ANPP é ato discricionário do Ministério Público, e a ausência
de sua proposição, quando justificada ou não cabível, não induz à nulidade
processual.
4. As provas coligidas nos autos (documentais e testemunhais) são robustas e
suficientes para demonstrar, de forma cabal, a autoria e a materialidade do
crime de Recusa de Obediência.
7000365-72.2024.7.01.0001
40001377249 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A conduta do militar de recusar-se a obedecer a ordem de serviço, na forma e
nos limites definidos pelo art. 160 do CPM, ofendeu os bens jurídicos tutelados
de hierarquia e disciplina, não havendo que se falar em atipicidade da conduta
ou em aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. A ausência de proposta do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) pelo Ministério Público Militar não gera nulidade do processo,
não sendo o Poder Judiciário o substituto do órgão de acusação para este fim. 2.
A prova robusta da recusa injustificada em obedecer ordem de serviço
caracteriza, além da lesão aos princípios basilares da hierarquia e disciplina
militares, o crime de recusa de obediência.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar (CPM), art. 160.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar defensiva, de anulação do processo, a fim
de que o Ministério Público Militar seja instado a oferecer Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), e no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao apelo da defesa, mantendo,
na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença condenatória.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 23 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU), contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da APM nº
7000365-72.2024.7.01.0001 (evento 246, DOC1), que condenou o 3º Sargento FLAVIO
MOREIRA DE SOUSA, à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 160 do
Código Penal Militar (CPM), com o direito de recorrer em liberdade e com o regime prisional
inicialmente aberto, com fulcro no art. 33, § 1º, alínea “c”, do Código Penal (CP). Foi
concedido ao acusado a suspensão condicional da execução da pena (sursis), pelo prazo de 2
(dois) anos, com base no art. 84 do CPM.
7000365-72.2024.7.01.0001
40001377249 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A presente Ação Penal Militar teve como supedâneo elementos informativos
colhidos durante o Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado por determinação do
Comandante da Base de Hidrografia da Marinha em Niterói (BHMN), mediante a Portaria nº
101/BHMN, de 21 de dezembro de 2023, na qual consta que houve indícios de que o Réu, na
data de 9/10/23, incorreu no crime do art. 223 do CP (ameaça) tendo como vítima o Capitão-
Tenente GILBERTO GONÇALVES MALAFAIA NETO (evento 2, DOC2).
O Encarregado da Inquisa concluiu pela inexistência de indícios de crime
militar, mas pontuou que houve a incidência da transgressão disciplinar descrita no art. 7º,
item 1, do Regulamento Disciplinar da Marinha (RDM): “1. Dirigir-se ou referir-se a
superior de modo desrespeitoso”. Nesse mesmo sentido, manifestou-se a autoridade
instauradora do IPM, em sede de solução (evento 2, DOC3 e evento 2, DOC4).
Em 18/3/2024, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu a denúncia em
desfavor do réu e imputando-lhe a prática delituosa a seguir (evento 9, DOC1):
Demonstram os autos que no dia 09 de outubro de 2023, por volta das 18h, na Base de
Hidrografia da Marinha em Niterói/RJ - BHMN, o denunciado se dirigiu ao Ofendido Capitão
Tenente GILBERTO GONÇALVES MALAFAIA NETO, superior responsável pela obra de
canalização de água pluviais na BHMN, para qual o denunciado estava destacado, ocasião
em que desrespeitou o seu superior na frente de outro militar, mais precisamente, o 2ºTen
MAXWELL FERNANDES BERNARDO DE OLIVEIRA, subordinado ao Ofendido (evento
1, AP_INQ_POL3 e AP_INQ_POL4, fls. 1/5).
De fato, nas condições de tempo e local acima narradas, desde às 15:30, o Denunciado estava
tentando falar com o ofendido, tendo se dirigido até a sala deste último, que pediu para que
esperasse, por estar ocupado despachando com outros militares mais antigos que haviam
chegado primeiro em sua sala. Impaciente com o tempo de espera, por volta das 18h, o
denunciado entrou na sala do ofendido sem a sua permissão, enquanto o mesmo atendia o
2ºTen BERNARDO. Neste momento, o ofendido pediu para que o denunciado esperasse mais
um pouco. Diante disso, o denunciado, em tom agressivo e desrespeitoso, perguntou por três
vezes se o ofendido tinha certeza que era para ele continuar esperando e, ato contínuo, disse:
“Tem certeza? Depois não vai chorar". Diante da frase proferida pelo denunciado, o ofendido
perguntou ao mesmo qual era o seu nome e como resposta o denunciado respondeu “Sargento
FLÁVIO, guarde bem esse nome", novamente em tom agressivo e desrespeitoso. Após, saiu do
local (evento 1, AP_INQ_POL3 e AP_INQ_POL4, fls. 1/5).
Diante de tal conduta, é possível inferir que o Sargento FLÁVIO MOREIRA DE SOUSA,
incidiu na prática do crime militar previsto no art. 160, do CPM, isso porque, de modo livre e
consciente, desrespeitou seu superior Capitão Tenente GILBERTO GONÇALVES
MALAFAIA NETO perante outro militar, proferindo em tom agressivo e de intimidação,
frases desrespeitosas, o que fez com que o ofendido se sentisse intimidado e desrespeitado.
Assim, diante dos fatos trazidos à colação, conclui-se que a conduta do Denunciado perante o
militar configura o delito de desrespeitar superior diante de outro militar.
Por todo o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, seja recebida e autuada a
presente exordial acusatória, com a citação do denunciado Sargento FLÁVIO MOREIRA DE
SOUSA, como incurso na pena do artigo 160 do Código Penal Militar, para se ver processar e
julgar, com final condenação e que sejam ouvidos o ofendido e a testemunha abaixo arrolada.
(Grifos nossos).
Por ocasião da Denúncia, o MPM arrolou como testemunha o 2º Ten
MAXWELL FERNANDES BERNARDO DE OLIVEIRA (evento 1, DOC1).
7000365-72.2024.7.01.0001
40001377249 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Decisão proferida no dia 2/4/2024, a mencionada Denúncia foi recebida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar (evento 13, DOC1).
O Apelante foi citado em 10/4/2024 (evento 20, DOC1).
Em 1/5/2024, a defesa ofereceu a resposta à acusação afirmando que: “[...] por
razões estratégicas, limita-se a NEGAR a imputação realizada nos termos da denúncia.”
Nessa mesma oportunidade arrolou como testemunha: “JOSIVAL DA SILVA SANTOS, SO-
CP, NIP 97112666, servindo na BHMN e CAIO RODRIGO DO NASCIMENTO, SG-EL, NIP
08021431, servindo na BHMN” (evento 28, DOC2).
Mediante o Despacho proferido em 6/5/2024, foi designada para a data de
21/5/2024, a sessão de oitiva do Ofendido e da Testemunha do MPM (evento 32, DOC1),
sendo redesignada para 18/6/2024 (evento 78, DOC1).
O Réu requereu que a sessão acima fosse remarcada (evento 84, DOC1). O Juiz
Federal, atendendo ao referido pleito, remarcou a audiência de oitiva do Ofendido e da
Testemunha do MPM para a data de 25/6/2024 (evento 87, DOC1).
Mediante o despacho datado de 21/6/2024, o Juiz Federal designou a sessão de
testemunhas de Defesa, qualificação e interrogatório para o dia 9/7/2024 (evento 105,
DOC1).
Na data de 25/6/2024, foi realizada sessão plenária, na qual foi inquirido o
Ofendido, Capitão Tenente GILBERTO GONÇALVES MALAFAIA NETO, e a testemunha
de acusação, 2ºTen MAXWELL FERNANDES BERNARDO DE OLIVEIRA (evento 117,
DOC1). Nessa mesma ocasião a Defesa requereu o Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP). O MPM manifestou-se de forma contrária à propositura do referido acordo.
Passando-se a deliberação, o CPJ/MB, por unanimidade, indeferiu o mencionado pleito da
Defesa (evento 123, DOC1), em decisão assinada em 2/7/2024 (evento 127, DOC1).
Em 9/7/2024, foi realizada sessão plenária, na qual se procedeu a oitiva das
testemunhas de Defesa e o interrogatório do Réu (evento 141, DOC1).
Na fase de diligências (art. 427 do CPPM), o Ministério Público Militar nada
requereu (evento 148, DOC1). Já a Defesa, na mencionada fase, formulou os seguintes
pedidos (evento 150, DOC1):
1 – A vinda, aos autos, da CR do acusado; e
2 – A instauração de INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL do acusado, conforme petição
em apartado.
Em 5/8/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar determinou a instauração do
mencionado Incidente de Insanidade Mental em autos apartados (Ação Penal Militar, evento
153, DESP1). Na mesma oportunidade também determinou que fosse expedido ofício à
Organização Militar, requisitando o envio da Caderneta Registro (CR) do Réu, a qual foi
juntada aos autos (evento 171, DOC1 e evento 171, DOC2).
7000365-72.2024.7.01.0001
40001377249 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante aos autos do Incidente de Insanidade Mental, o Juiz Federal
determinou o arquivamento em 18/3/2025 (evento 29, DOC1).
O Magistrado determinou a intimação do MPM para apresentação das alegações
escritas, nos termos do art. 428 do CPPM (evento 195, DOC1).
Em Alegações Escritas, o MPM requer a condenação do Réu. Nessa mesma
oportunidade, pontua que o laudo pericial, expedido no bojo do Incidente de Insanidade
Mental instaurado, constatou que o Réu não apresenta sinais de transtorno mental, nem
desenvolvimento mental incompleto ou retardado que incapacitasse sua vontade ou
entendimento ou o induzisse ao suposto delito (evento 207, DOC1).
Das Alegações Derradeiras formuladas pela Defesa, extrai-se o seguinte (evento
216, DOC1):
[...] a Defesa Técnica do acusado requer o sobrestamento do processo para que o MPM
ofereça o ANPP, ou de forma fundamentada diga por que deixa de oferecê-lo.
Se assim não o fizer, a Defesa postula a remessa dos autos à CCR do MPM para confirmar o
não oferecimento de ANPP, ou designar outro promotor de justiça militar para fazê-lo.
[...] no mérito, a Defesa Técnica requer a IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA e
a ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, por inexistir prova segura para condená-lo como incurso
na sanção do tipo penal do artigo 160 do CPM. (Grifos do autor).
No dia 12 de dezembro de 2024, em sessão plenária, foi realizado o julgamento,
no qual o MPM posicionou-se contrariamente ao oferecimento do ANPP, e, no mérito, pela
condenação do Réu. A Defesa reportou-se às alegações escritas, insistindo na propositura do
ANPP e, no mérito, absolvição por falta de provas. Após os debates, o Conselho Permanente
de Justiça para a Marinha, por unanimidade, decidiu “[...] REJEITAR A PRELIMINAR
apresentada pela i. Defesa e no MÉRITO resolveu CONDENAR o réu à pena mínima
prevista no artigo 160 do Código Penal Militar, concedidos o sursis e demais
benefícios.” (evento 242, DOC1) (Grifo do autor).
Em 17/12/2024, juntou aos autos petição de Recurso de Apelação (evento 245,
DOC1).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc no dia 18/12/2024 e a expedição da
intimação eletrônica das Partes se deu na mesma data (Ação Penal Militar, evento 246,
SENT1 e eventos 247 e 248). A confirmação da intimação do MPM e a decisão de
recebimento do recurso de apelação interposto pela Defesa ocorreram no dia seguinte (evento
251, DOC1 e evento 252, DOC1).
A Defesa, em suas Razões Recursais, fez os seguintes pedidos (evento 256,
DOC1):
A. Seja anulada a sentença para que o Ministério Público Militar ofereça a proposta de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao apelante, ou que, caso não o faça, apresente
justificativa fundamentada; e
7000365-72.2024.7.01.0001
40001377249 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

B. Caso não seja acolhida a preliminar de anulação, seja dado provimento ao apelo para
reformar a sentença condenatória e absolver o apelante, nos termos do artigo 439, letra "e",
do Código de Processo Penal Militar, com base no princípio do "in dubio pro reo".
Em Contrarrazões Recursais, o Parquet Castrense requereu a improcedência do
Apelo da Defesa, para que seja mantida a Sentença (evento 260, DOC1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra. Maria
Ester Henriques Tavares, Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, se manifestou da seguinte
forma (evento 12, DOC1):
1- Preliminarmente, pelo não acolhimento do pedido de suspensão do processo para o
oferecimento da ANPP pelo MPM.
2- No mérito, pelo conhecimento e desprovimento do Apelo do Terceiro Sargento da Marinha
do Brasil FLÁVIO MOREIRA DE SOUSA, mantendo-se inalterada a sentença de 1º grau, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
O presente recurso foi inserido na pauta de julgamento do dia 16/5/2025 (evento
25, DOC1).
Em 20/5/2025, a defesa juntou aos autos decisão exarada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 250.769/RJ
(evento 28, DOC1 e evento 28, DOC2). Conforme a referida decisão a Suprema Corte assim
determinou:
Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e concedo a ordem,
para determinar ao Superior Tribunal Militar que remeta a respectiva Apelação Criminal nº
7000365-72.2024.7.01.0001/RJ, ao órgão do Ministério Público com atribuição perante
aquela Corte, para que, motivadamente, avalie o preenchimento dos requisitos para
propositura do acordo de não persecução penal, sem prejuízo dos atos exarados no referido
feito, observando-se, no caso de eventual recusa, o regramento previsto no art. 28-A, § 14, do
Código de Processo Penal. (STF - RHC nº 250.769/RJ. Relator Ministro Flávio Dino. Data do
julgamento 19/5/2025. Data de publicação 20/5/2025).
Por conseguinte, foi determinada a retirada de pauta do presente feito e o
encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) para ciência e
manifestação (evento 33, DOC1).
Em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Maria Ester
Henriques Tavares, a PGJM assim se manifestou (evento 45, DOC1):
a) Pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal no caso em concreto, pois, a
nosso ver, o acordo não se apresenta suficiente para reprovação e prevenção do crime de
desrespeito a superior no contexto em que os fatos ocorreram, quando foram proferidas, pelo
Apelante, frases incompatíveis com a austeridade do serviço militar;
b) Em face da ordem concedida pelo Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de que, em caso de recusa de oferecimento do ANPP, deveria ser observado o
regramento previsto no art. 28-A, § 14, do CPP, que sejam os presentes autos encaminhados à
Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) do Ministério Público Miliar.
Após, os autos foram encaminhados à Câmara de Coordenação e Revisão
(CCR) do Ministério Público Militar, para ciência e manifestação (evento 51, DOC1).
7000365-72.2024.7.01.0001
40001377249 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O órgão ministerial acima mencionado assim deliberou (evento 263, DOC1):
Ementa: RECURSO DA DEFESA. RECUSA DO MPM À CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INAPLICABILIDADE DO
ACORDO NA ESPÉCIE, ANTE AS CARACTERÍSTICAS DO CRIME PERPETRADO, EM
TESE. Remessa de autos de Ação Penal Militar à CCR/MPM, nos termos do §14º do art. 28-A
do CPP. A propositura do ANPP é atribuição legal exclusiva do Ministério Público.
Imprescindibilidade de preenchimento dos requisitos legais. Crime previsto no art. 160 do
CPM. Acentuada ofensa à hierarquia e à disciplina militar no caso concreto. Voto pelo não
provimento do Recurso.
Decisão: A Câmara, por unanimidade, de acordo com o Relatório e o Voto do Relator, decidiu
pelo não provimento do Recurso interposto pela Defesa, para manter íntegra a Decisão
recorrida.
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, não deve ser provido, pelas
razões abaixo aduzidas.
1. PRELIMINAR
Em sede de preliminar, a Defesa pugna pela anulação do processo, a fim de que
o Ministério Público Militar seja instado a oferecer Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP).
O ANPP é uma política penal alternativa que tem como finalidade evitar a
persecução penal e também reduzir a ingerência do Estado-Juiz, uma vez que é um acordo
celebrado entre o Ministério Público e o Acusado, na esfera processual criminal comum.
O ANPP foi inserido, por intermédio da Lei nº 13.964/2019, no art. 28-A do
Código de Processo Penal, conforme a seguir transcrito:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. (Grifos nossos).
Ocorre que a Defesa, nem mesmo na fase de resposta à acusação, mencionou
sobre uma possível celebração do ANPP, ao contrário, adotou como estratégia negar a
imputação constante da Denúncia, o que vai de encontro ao estabelecido no art. 28-A do CPP,
especificamente no que diz respeito à “confissão do investigado”, estando, desta forma,
configurada, portanto, a preclusão tanto na forma temporal quanto consumativa.
7000365-72.2024.7.01.0001
40001377249 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme consta dos autos, a Denúncia foi recebida em 2/4/2024 (evento 1,
DOC3), após o advento da Lei nº 13.964/2019, não havendo qualquer justificativa para que a
Defesa não requeresse a propositura do ANPP em momento oportuno, deixando para requerer
somente durante sessão realizada em 26/6/2024, quase 3 (três) meses após o recebimento da
Denúncia (evento 117, DOC1).
Além disso, para que haja a celebração do ANPP, é necessário o preenchimento
dos requisitos do art. 28-A do CPP, simultaneamente, no sistema criminal comum. Insta
ressaltar, também que a discricionariedade de avaliação pelo Ministério Público, contida no
art. 28-A, caput, do CPP, evidência que o Parquet não está vinculado ao oferecimento do
Acordo de Não Persecução Penal.
No art. 28-A, caput, do CPP (que o Ministério Público considere o acordo
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime), a análise do Parquet é
pautada na discricionariedade, lastreada nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade diante da conduta investigada, correlacionados com os supostos prejuízos
ao bem jurídico tutelado, a correção da conduta do indivíduo e a pacificação social.
Por isso, o ANPP não constitui direito subjetivo do Acusado. O MP deve
avaliar se o Acordo de Não Persecução Penal é a via mais adequada e necessária para a
situação fático-jurídica posta, o que envolve a análise da reprovação e prevenção do crime.
Nesse sentido já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA OU MITIGADA. IDONEIDADE DOS
FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA:
AUSÊNCIA.
1. O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que
avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção
do delito.
2. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui, motivadamente, ser a benesse
insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso
concreto. [...] (RHC 225573 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma,
julgado em 26/2/2024, publicado no DJe de 22/4/2024) (Grifos nossos).
No caso em tela, o Parquet deixou de oferecer o ANPP, alegando que o referido
instituto visa evitar o início da ação penal, o que no presente caso já ocorreu (evento 117,
DOC1). Já em sessão de julgamento, extrai-se a seguinte manifestação do MPM acerca do
ANPP (evento 242, DOC1):
[...] Concedida a palavra ao Ministério Público Militar, o Exmo. Promotor no tocante ao
oferecimento da ANPP, posicionou-se contrariamente ao pleito defensivo, uma vez que se trata
de crime propriamente militar citando a resolução do Conselho Superior do MPM em que
afirma ser incabível o acordo em crimes que afetem diretamente a hierarquia e disciplina
como no caso tratado [...]
7000365-72.2024.7.01.0001
40001377249 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Somado a isso, o juízo de primeiro grau, em decisão fundamentada, também se
posicionou pelo não atendimento do pleito da Defesa no que diz respeito ao oferecimento do
mencionado Acordo (evento 127, DOC1.
Reforçando a não aplicabilidade do mencionado instituto ao presente caso,
também se manifestaram contrariamente ao ANPP a Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(evento 45, DOC1) e a Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) do Ministério Público
Militar (evento 263, DOC1).
Pelas características elencadas nesse instituto jurídico alternativo previsto no
art. 28-A do CPP, observa-se que as tratativas com o Parquet ocorrem em fase pré-processual,
nos termos do § 14 do art. 28-A do CPP.
Além disso, na situação jurídica que envolve o ANPP, o Estado-Juiz somente
resguarda os requisitos legais desse instituto jurídico, a ser detectado quando a conduta
investigada se enquadra no sistema criminal comum, que não é o caso em tela.
É de suma importância ressaltar que esta Corte entende que não se aplica o
ANPP na Justiça Militar da União, entendimento consolidado na Súmula nº 18 e também no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF,
na sessão ordinária realizada em 19/11/2024, diante da especificidade da composição jurídica
no âmbito militar, dos bens jurídicos tutelados e dos sujeitos envolvidos nas demandas
judiciais castrenses.
Nesse mesmo sentido, a Corte Castrense já se manifestou:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO.
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DA
CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E
DENEGADA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
A Defesa pugnou, em medida liminar e no mérito, que os autos fossem remetidos à Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para pronunciar-se sobre o
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de que a medida acautelatória pretendida
se confunde com o meritum causae e por ausência de periculum in mora.
No mérito, aplica-se o teor do Verbete nº 18 da Súmula do Tribunal, que dispõe: “O art. 28-
A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”. O alcance normativo do Acordo de Não
Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum. Não é possível
invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao
princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Ordem denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS
CRIMINAL nº 7000290-63.2024.7.00.0000. Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 6/6/2024, Data de Publicação:
24/6/2024) (Grifo nosso).
7000365-72.2024.7.01.0001
40001377249 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, os crimes julgados pela JMU são incompatíveis com a finalidade da
política criminal alternativa em que o ANPP está inserido, o qual só tem aplicação no sistema
criminal comum.
É válido salientar, ainda, que a tese jurídica consolidada no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, na sessão
ordinária realizada em 19/11/2024, já delineia força vinculante às decisões dos juízes no
âmbito da Justiça Militar da União, conforme interpretação do art. 927, inciso III, do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa.
2. MÉRITO
2.1. Autoria e Materialidade
A autoria e a materialidade do delito encontram-se comprovadas nos autos,
conforme os depoimentos prestados pelo ofendido, pela testemunha de acusação 2º Tenente
MAXWELL FERNANDES BERNARDO DE OLIVEIRA e pela testemunha de defesa SO
JOSIVAL DA SILVA SANTOS.
O Tenente Bernardes foi quem presenciou o Réu desrespeitar o Capitão-Tenente
Malafaia (Ofendido). A testemunha confirmou que estava na sala quando o Réu dirigiu
palavras utilizando tom agressivo contra o Ofendido: “[...] ele estava usando um tom muito
agressivo [...] a impressão que tinha é que ele podia fazer alguma coisa contra o Ten
Malafaia a qualquer momento [...]”.
Já o SO JOSIVAL DA SILVA SANTOS, embora não tenha presenciado o fato
do desrespeito em si, afirmou que estava na sala, junto com o Ofendido, quando presenciou o
Réu pedindo autorização para representar contra o Ofendido. Em que pese essa testemunha
não tenha presenciado a prática da ação delituosa, seu depoimento contribuiu para confirmar
que os fatos narrados na Denúncia guardam coerência com o relatado pelo Ofendido e pela
Testemunha arrolada pelo MPM.
Cumpre destacar que os fatos narrados na Denúncia também foram confirmados
pelo depoimento do Ofendido, que, muito embora não estivesse sob o compromisso de dizer
a verdade, narrou detalhadamente os acontecimentos, sendo coerente com o que foi relatado
pelas Testemunhas acima. Dessa forma, resta clara tanto a autoria quanto a materialidade do
delito.
2.2. Tipicidade
O crime imputado ao Acusado encontra-se previstos no art. 160 do Código
Penal Militar, conforme a seguir definido:
Desrespeito a superior
Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
7000365-72.2024.7.01.0001
40001377249 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A conduta delitiva atribuída ao Réu, narrada na Denúncia, é típica e se amolda
perfeitamente ao tipo penal acima transcrito.
O tipo consiste em desrespeitar, ou seja, faltar com o respeito. O agente inferior,
subordinado, falta com o devido respeito a seu superior, diante de outro militar. O desrespeito
pode manifestar-se por meio de gestos, de atitudes e de palavras. Assim, um gesto de
desaprovação, de crítica, ou obsceno, pode considerar-se uma atitude desrespeitosa. Uma
palavra de crítica, de menosprezo, pode constituir-se, conforme as circunstâncias, ofensa à
autoridade do superior. No presente caso, o Réu, na presença do 2º Tenente MAXWELL
FERNANDES BERNARDO DE OLIVEIRA, proferiu palavras, de maneira inadequada e
utilizando tom agressivo, desrespeitando o Capitão-Tenente MALAFAIA.
Diante do exposto, constata-se a prática de conduta desrespeitosa, evidenciado,
assim, o dolo genérico: ofensa à dignidade do Superior na presença de outro militar. Enfim, a
conduta do Réu evidenciou o animus livre e consciente de desrespeitar o Oficial.
Trata-se de um crime que não está previsto no Código Penal ou em outra Lei
extravagante, mas somente no CPM. Isso porque a conduta descrita no mencionado tipo
penal afronta bem jurídico especificamente tutelado pela seara castrense, a saber, a autoridade
e a disciplina.
Cabe lembrar que a disciplina e a hierarquia são preceitos nos quais se baseiam,
se estruturam e se organizam as Forças Armadas. Emanam da Carta Magna como verdadeiros
princípios constitucionais, não apenas por estarem inseridos no texto da Constituição Federal
de 1988, mas pela sua orientação de cunho axiológico, como garantias materiais das Forças
Armadas.
Por conseguinte, não é por acaso que a hierarquia e a disciplina militar fazem
jus à efetiva tutela do Direito Penal; conforme dispõe o Código Penal Militar na parte
especial do Livro I (Dos crimes militares em tempo de paz), Título II – "Dos crimes contra a
autoridade ou disciplina militar”, no qual está inserido o tipo penal em comento (art. 160 do
CPM).
Dito isso, uma conduta que poderia, em uma situação de trato fora das Forças
Armadas, ser considerada como uma simples “falta de educação”, não ocorre de forma igual
dentro da caserna, pois o fato de um subordinado dirigir palavras desrespeitosas a seu
superior, na presença de outro militar, é enquadrada como conduta típica, passível da tutela
do Direito Penal Militar. (NEVES, Cícero Robson Coimbra. STRINFINGER, Marcello.
Manual de direito penal militar. 8. ed., São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. p. 1.059).
Por isso, o legislador achou por bem inserir tal figura típica no CPM, para
proteger elementos caros às Forças Armadas, como a hierarquia e a disciplina. Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal se manifestou acerca do tema, conforme a decisão a seguir
ementada:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DESRESPEITO
A SUPERIOR. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. FATO TÍPICO DESCRITO NO CÓDIGO PENAL MILITAR COMO
CRIME. OPÇÃO DO LEGISLADOR. HIERARQUIA E DISCIPLINA COMO PILARES
7000365-72.2024.7.01.0001
40001377249 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSTITUCIONAIS DAS FORÇAS ARMADAS. PROPORCIONALIDADE DA PENA E DO
REGIME DE CUMPRIMENTO APLICADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I – O Desrespeito a Superior (art. 160 do CPM) encontra-se tipificado sob o Título II do
referido codex, que trata “Dos Crimes Contra Autoridade ou Disciplina Militar”, o que pode
aparentar, em princípio, que a conduta seria uma transgressão disciplinar. Entretanto, o
legislador fez a opção por tipificá-la como crime.
II – A desclassificação de uma conduta tipificada como crime para uma mera transgressão
disciplinar, in casu, afrontaria o próprio texto constitucional, de modo a fragilizar os pilares
que sustentam a instituição a qual incumbe a defesa da pátria, a garantia dos poderes
constitucionais e da lei e da ordem (art. 142 da CF/1988).
III - O aprofundamento do exame do conteúdo fático probatório não é recomendável na via do
habeas corpus, considerada a pendência de análise de recurso extraordinário.
IV – Habeas Corpus denegado. (Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 133.653/MS.
Relator Ministro Ricardo Lewandowski. 29/11/2016).
Nessa mesma esteira, segue a jurisprudência desta Corte:
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. DESRESPEITO A SUPERIOR. ARTIGO 160, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESACATO. ARTIGO 298, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO SUSCITADA
DE OFÍCIO. ARTS. 160 E 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA.
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
RECURSO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO
PELOS
DELITOS
DE
RECUSA
DE
OBEDIÊNCIA,
DESRESPEITO A SUPERIOR E DE DESACATO. MAIORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM CONCRETO. ART. 163 E PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO
160,
AMBOS
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
RECONHECIMENTO.
DECLARAÇÃO. UNANIMIDADE.
Consoante a jurisprudência desta Corte Castrense, havendo recurso do Ministério Público
Militar pendente de apreciação pela Corte e inexistindo o trânsito em julgado para a
Acusação, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
[...]
2) Desrespeito a superior (artigo 160, parágrafo único, do Código Penal Militar):
Desrespeitar designa faltar com o devido respeito. É a desconsideração do superior
hierárquico, segundo as normas regentes das relações pessoais entre os militares, que são bem
diferentes daquelas imanentes nas relações de trabalho. O que na vida civil é considerado
comportamento grosseiro, falta de educação, desequilíbrio emocional, gracejo de mau gosto
etc., na vida militar é desrespeito à superior, conduta inaceitável pelos padrões estabelecidos
na hierarquia e na disciplina.
Ao contrário do que fundamentou o Juízo de primeiro grau ao absolver o Acusado por
insuficiência de provas, firme na convicção de que os depoimentos prestados ao longo da
instrução processual teriam sido contraditórios, os autos evidenciam que a versão
7000365-72.2024.7.01.0001
40001377249 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apresentada pelo Comandante da Unidade, ora Ofendido, e corroborada pelo seu Imediato,
são carregadas de absoluta verossimilhança.
A conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação à figura típica delineada no
artigo 160, parágrafo único, do Código Penal Militar.
A conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação à figura típica delineada no art.
163 do Código Penal Militar. [...] (STM - Apelação nº 7000030-83.2024.7.00.0000/RJ. Relator
Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de Julgamento: 29/5/2024. Data de Publicação:
15/8/2024)
2.3. Ilicitude
A conduta perpetrada pelo Réu é ilícita, porquanto contrária ao ordenamento
jurídico, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de demonstrar que ele tenha agido
acobertado por alguma das causas excludentes de ilicitude, quais sejam: estado de
necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de
direito.
2.4. Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto o Réu era
imputável, tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe exigível conduta
diversa. Cumpre trazer à baila que o Incidente de Insanidade Mental que estava em trâmite
foi arquivado em 18/3/2025 (evento 29, DOC1
).
Portanto, da análise das provas constantes dos autos, inexistem dúvidas quanto
à responsabilidade penal do Réu. Trata-se, pois, de fato típico, ilícito e culpável, sem a
presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se
impõe a manutenção da Sentença recorrida.
Sobre o pedido da Defesa:
A defesa, em suas Razões Recursais, fez os seguintes pedidos (evento 256,
DOC1):
A. Seja anulada a sentença para que o Ministério Público Militar ofereça a proposta de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao apelante, ou que, caso não o faça, apresente
justificativa fundamentada; e
B. Caso não seja acolhida a preliminar de anulação, seja dado provimento ao apelo para
reformar a sentença condenatória e absolver o apelante, nos termos do artigo 439, letra "e",
do Código de Processo Penal Militar, com base no princípio do "in dubio pro reo".
Conforme visto, encontra-se nos autos conteúdo probatório suficiente para a
condenação do Réu, razão pela qual deve ser mantida a Sentença condenatória, não se
enquadrando, portanto, na hipótese descrita no art. 439, alínea “e”, do CPPM. No tocante à
aplicação do ANPP, conforme exposto no item 1 deste voto, o referido instituto não se
amolda ao presente caso.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da Defesa,
mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória.
7000365-72.2024.7.01.0001
40001377249 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377249v6 e do código CRC b984cb67.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 11/11/2025, às 15:37:42
7000365-72.2024.7.01.0001
40001377249 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000365-72.2024.7.01.0001/RJ
APELANTE: FLAVIO MOREIRA DE SOUSA (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
PRELIMINAR DE NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
Em suas Razões, a Defesa constituída requereu, preliminarmente, a anulação da
“(...) sentença para que o Ministério Público Militar ofereça a proposta de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) ao apelante, ou que, caso não o faça, apresente justificativa
fundamentada (...)”, argumentando, para tanto, que, embora esta Corte Castrense “(...) tenha
consolidado, em sede IRDR, entendimento acerca da não aplicabilidade do ANPP na Justiça
Militar (...)”, o Supremo Tribunal Federal “(...) já se manifestou contrariamente à exclusão
do ANPP na Justiça Militar, conforme HABEAS CORPUS 232.254 - PERNAMBUCO, da
2ª Turma (...)” (Grifo no original).
Na Sessão de Julgamento Virtual ocorrida entre os dias 20 e 23 de outubro de
2025, o Plenário desta Corte Castrense proferiu a seguinte Decisão:
“(...) O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE ANULAÇÃO DO PROCESSO, A FIM DE QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR SEJA INSTADO A OFERECER ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP), CONTRA O VOTO DO MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO (REVISOR), QUE
A JULGAVA PREJUDICADA POR PERDA DE SEU OBJETO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO,
O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA
DEFESA, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA CONDENATÓRIA. O MINISTRO CARLOS VUYK DE
AQUINO (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR (...)”.
Naquela assentada, divergi da corrente majoritária por julgar a preliminar
prejudicada pela perda do seu objeto, fundamentando a minha convicção na cronologia
processual extraída dos autos, tendo sido acompanhado pela eminente Ministra Dra. Verônica
Abdalla Sterman.
Conforme destaquei, em Sessão de Audiência de Instrução realizada em 25 de
junho de 2024, o Ministério Público Militar manifestou-se quanto ao pedido da Defesa
constituída de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, nos seguintes termos:
“(...) Este órgão ministerial, especificamente, sempre entendeu possível a aplicação do ANPP
à Justiça Militar e já realizou a ANPP antes mesmo da decisão do Supremo referendando isso
e em sentido contrário ao entendimento do STM.
Acontece que o acordo é de não persecução penal. Ele visa evitar que tenhamos uma ação
penal, que seja judicializado, se pode resolver de outra forma. E nesse caso específico, o
processo já teve início, já houve denúncia e essa denúncia é posterior à alteração do CPP que
previu a possibilidade do acordo de não perseguição penal.
7000365-72.2024.7.01.0001
40001377442 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E o Supremo Tribunal Federal tem reiterado a jurisprudência no sentido de que o acordo é
possível apenas antes do oferecimento da denúncia que não seria o caso aqui. Então, por essa
razão, o Ministério Público se manifesta contrariamente à possibilidade de ANPP neste caso
(...)”.
Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pleito defensivo naquela
Sessão, sob o fundamento de que “(...) o referido Instituto não se aplica à Justiça Militar
(...)” e de que, apesar da “(...) respeitável Decisão da Segunda Turma do STF [HC 232.254
PE], não vinculante, abordada pela Defesa (...)”, a “(...) Súmula nº 18 do STM (...)” reforça
a não aplicabilidade desse instituto no âmbito da Justiça Militar da União.
Contra essa Decisão, a Defesa impetrou o Habeas Corpus nº 7000441-
29.2024.7.00.0000 perante esta Corte Castrense, em 1º de julho de 2024, pleiteando a “(...)
concessão liminar da ordem de habeas corpus para sobrestar a APM 7000365-
72.2024.7.01.0001/RJ até o julgamento final desta ação de HC (...)” e, no mérito, além da
confirmação da medida antecipatória, “(...) o cancelamento do verbete da Súmula 18/STM
(...)” para julgar “(...) procedente a presente impetração e determinar o envio da APM
7000365-72.2024.7.01.0001/RJ ao Ministério Público Militar para oferecimento de ANPP ao
paciente (...)”.
O então Ministro Presidente Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
indeferiu o pleito liminar em 8 de julho de 2024, tendo sido impetrado o Habeas Corpus nº
243.914 contra esse decisum perante o Supremo Tribunal Federal que, em Decisão da lavra
do eminente Ministro Flávio Dino, negou “(...) seguimento ao presente habeas corpus (art.
21, § 1º, do RISTF) (...)” em 17 de julho de 2024, sob o fundamento de que “(...) a pretensão
não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do
Tribunal Superior no tocante à matéria trazida nestes autos (...)”.
Irresignada, a Defesa apresentou o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº
243.914 naquela Suprema Corte em 25 julho de 2024.
Em Sessão de Julgamento Virtual do Habeas Corpus nº 7000441-
29.2024.7.00.0000 realizada no período de 11 a 14 de novembro de 2024, o Superior Tribunal
Militar decidiu “(...) conhecer do presente habeas corpus e (...) denegar a ordem por falta de
amparo legal (...)”, sob o fundamento de que “(...) a Suprema Corte não se posicionou pela
obrigatoriedade de aplicação do art. 28-A do CPP, mas sim pela possibilidade de sua
aplicação no âmbito da Justiça Castrense (...)” e de que, naquele caso, “(...) o MPM
manifestou-se como sendo incabível o oferecimento do acordo (...)”.
Na Sessão de Julgamento realizada em 12 de dezembro de 2024 pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, em resposta às Alegações
Escritas formuladas pela Defesa, o Ministério Público Militar manifestou-se novamente em
sustentação oral quanto ao pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, nos
seguintes termos:
“(...) no tocante ao oferecimento da ANPP, [o MPM] posicionou-se contrariamente ao pleito
defensivo, uma vez que se trata de crime propriamente militar citando a resolução do
Conselho Superior do MPM em que afirma ser incabível o acordo em crimes que afetem
diretamente a hierarquia e disciplina como no caso tratado (...)”.
7000365-72.2024.7.01.0001
40001377442 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prosseguindo na irresignação, em 23 de dezembro de 2024, a Defesa interpôs o
Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 250.769 na Suprema Corte contra o Acórdão deste
Superior Tribunal Militar exarado nos autos do Habeas Corpus nº 7000441-
29.2024.7.00.0000.
No dia 20 de março de 2025, em Decisão da lavra do eminente Ministro Flávio
Dino, o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 243.914 foi julgado “(...) prejudicado (...)
(RISTF, art. 21, IX) (...)”, sob o fundamento de que “(...) A superveniência de decisão
definitiva pela Corte Superior passou a constituir novo título, a desafiar nova impetração
(...)” (Grifo nosso). Naquela mesma data, a Defesa peticionou pela desistência do feito, tendo
sido determinado o arquivamento dos autos em 31 de março de 2025, sobrevindo o trânsito
em julgado “(...) em 26/03/2025 (...)”.
Em 19 de maio de 2025, o eminente Ministro Flávio Dino deu provimento ao
Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 250.769 e concedeu a ordem para:
“(...) determinar ao Superior Tribunal Militar que remeta a respectiva Apelação Criminal nº
7000365- 72.2024.7.01.0001/RJ, ao órgão do Ministério Público com atribuição perante
aquela Corte, para que, motivadamente, avalie o preenchimento dos requisitos para
propositura do acordo de não persecução penal, sem prejuízo dos atos exarados no referido
feito, observando-se, no caso de eventual recusa, o regramento previsto no art. 28-A, § 14,
do Código de Processo Penal.” (Grifo no original).
Em 20 de maio de 2025, a Defesa apresentou Petição nos autos presentes
requerendo "(...) a retirada do feito da pauta de julgamento (...)” em razão do decisum
acima. Em consequência, o eminente Ministro Relator proferiu Decisão determinando “(...) a
retirada do presente Recurso de Apelação Criminal da pauta de julgamento, previsto no
período de 9 a 12 de junho de 2025 (...)” e “(...) a vista dos autos à douta Procuradoria-
Geral de Justiça Militar para ciência e manifestação, se assim entender cabível, à luz da
referida decisão do Supremo Tribunal Federal (...)”.
Em seguida, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Maria Ester Henriques Tavares, manifestou-se nos autos em 26
de maio de 2025 pelo “(...) não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal no caso
em concreto, pois (...) o acordo não se apresenta suficiente para reprovação e prevenção do
crime de desrespeito a superior (...)”, pugnando, ainda, pelo encaminhamento do feito “(...) à
Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) do Ministério Público Miliar (...)” na forma do
“(...) art. 28-A, § 14, do CPP (...)”, tendo o eminente Ministro Relator proferido Decisão em
5 de junho de 2025 determinando “(...) o encaminhamento dos presentes autos à Câmara de
Coordenação e Revisão (CCR) do Ministério Público Militar (...)”.
Distribuído o feito ao Subprocurador-Geral da Justiça Militar Luciano Moreira
Gorrilhas, ele votou em 23 de junho de 2025 “(...) pelo desprovimento do recurso interposto
pela Defesa, mantendo incólume a decisão recorrida, no sentido do descabimento do ANPP
no presente caso (...)”, sob os seguintes fundamentos:
“(...) os fatos se deram em um contexto de acentuada violação aos princípios da hierarquia e
da disciplina, mediante o uso pelo acusado de expressões claramente incompatíveis com as
posições de subordinado e superior que alicerçam a estrutura militar e seu funcionamento,
numa atitude de clara desconsideração e confronto.
7000365-72.2024.7.01.0001
40001377442 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, no nosso entender, constata-se que a decisão do Ministério Público Militar na primeira
instância, no sentido de recusar o ANPP, foi devidamente motivada, demonstrando não
estarem presentes os requisitos da necessidade e suficiência do ANPP para a reprovação e
prevenção do crime praticado, em tese, pelo acusado, a saber, o delito propriamente militar
ínsito no art. 160 do CPM.
Notório, ainda, que a conduta do acusado consistente no desrespeito a superior representa
ofensa aos princípios da hierarquia e disciplina, sabidamente essenciais às instituições
militares, e no caso concreto, violou sobremaneira tais vigas mestras das Forças Armadas,
não havendo como contemporizar a conduta de um subordinado que se dirige de maneira
acentuadamente ofensiva e desrespeitosa a um superior hierárquico.
No caso concreto, o acusado chegou ao ponto de desafiar a ordem recebida do superior ao lhe
dizer “Tem certeza? Depois não vai chorar”, bem como ainda respondendo que seu nome era
“Sargento FLÁVIO, guarde bem esse nome”, reiterando o tom agressivo e desrespeitoso.
Portanto, não há como desconsiderar a expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pela
norma.
Por tudo, é relevante acentuar que o posicionamento do MPM de 1º Grau contrário à
celebração do Acordo restou corroborado em Parecer da PGJM em sede de Apelação, e aos
quais ora se soma e reafirma o entendimento deste Órgão Superior de Revisão, na mesma
linha de compreensão (...)” (Grifos no original).
Por fim, na 531ª Sessão Ordinária de Julgamento realizada em 30 de junho de
2025, a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar decidiu, “(...) por
unanimidade, de acordo com o Relatório e o Voto do Relator, (...) pelo não provimento do
Recurso interposto pela Defesa, para manter íntegra a Decisão recorrida (...)”.
No contexto do apanhado cronológico processual, evidencia-se a perda do
objeto da presente preliminar, haja vista que o pedido defensivo foi integralmente atendido,
tendo o Órgão ministerial se manifestado contrário à aplicação do Acordo, inclusive, por
intermédio da Câmara de Coordenação e Revisão.
Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, votei no sentido de julgar
prejudicada a preliminar suscitada pela Defesa constituída pela perda de seu objeto.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do §
8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377442v2 e do código CRC e8daebbd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 29/10/2025, às 15:32:23
7000365-72.2024.7.01.0001
40001377442 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR